Tribunal: STF
Processo: HC 179079
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES
  INADMISSIBILIDADE. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Ministro Marco Aurélio, nos autos do agravo em recurso extraordinário 1.219.384.
    Narra a inicial que a matéria inerente aos processos decorrentes da denominada “operação cavalo de fogo” teve repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 625.263. Em razão disso, foram proferidas diversas decisões em agravos em recurso extraordinário, com prevenção do Ministro Marco Aurélio, determinando-se a suspensão dos processos até julgamento do recurso de repercussão geral.
    Alega a defesa que “o paciente foi um dos únicos a terem processamento diverso, não sendo recebido o seu Agravo em Recurso Extraordinário – ARE n.º 121.9384 e ainda sendo acometido pelo trânsito em julgado e consequente baixa definitiva dos Autos ao Tribunal Revisor”.
    Argumenta que “a matéria sob análise nos Recursos são idênticas, apenas com exceção das partes no polo passivo, havendo clara e notória mitigação do Princípio da Isonomia Processual com reflexos diretos no Princípio da Presunção de Inocência (Não Culpabilidade) e indiretos no Princípio do Devido Processo Legal podendo incorrer em Insegurança Jurídica”.
    Afirma que “em Agravo em Recurso Extraordinário ARE 1.219.384 o paciente buscou o conhecimento e/ou admissão do Recurso Extraordinário ajuizado perante ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o qual negou-se seguimento, sendo que dentre as matérias debatidas consta, a inconstitucionalidade decorrente das sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, telemáticas e de dados de BBM – BlackBerry in Motion durante período superior a 02 (dois) anos de investigação”.
    Advoga, ainda, que “a matéria versada encontra respaldo para o reexame, por tratar-se de matéria de ordem pública, já que obviamente incorre em erro material quando da primeira análise por este Tribunal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “ANTE AO EXPOSTO, o paciente vem perante Vossa Excelência para REQUERER:
    4.1) Que seja recebido e processado o presente remédio constitucional em todos os seus termos e fundamentos, de forma que seja ao fim, concedida a ordem pleiteada pela defesa.
    4.2) Que seja concedida a ordem liminarmente de forma que seja avocando os Autos de ARE n.º 121.9384 do paciente RODRIGO DE SOUZA SILVA encontram-se no r. Juízo da 4ª Vara Federal da comarca de Foz do Iguaçu/PR, e com isso, que seja determinado a suspensão e/ou cancelamento e/ou anulação da certidão de trânsito em julgado e de seus efeitos, conforme vasta fundamentação acima.
    4.3) Que em análise de mérito que seja confirmada a ordem liminar, caso tenha sido concedida, ou, em caso de não concessão liminar, que seja concedida a ordem de avocar os autos ARE n.º 121.9384 do paciente RODRIGO DE SOUZA SILVA encontram-se no r. Juízo da 4ª Vara Federal da comarca de Foz do Iguaçu/PR e com isso, que seja determinado a suspensão e/ou cancelamento e/ou anulação da certidão de trânsito e de seus efeitos, de maneira que seja suspenso o processamento até decisão em Repercussão Geral RE 625.263, conforme realizados nas decisões anteriores conforme fundamentos acima delineados.
    4.4) Que sejam intimados os causídicos do paciente de todos os atos processuais pertinentes sob pena de serem arguidas futuras nulidade, devendo as intimações serem realizadas aos advogados JEAN CARLOS FROGERI OAB/PR 49.205 E CIDNEI MENDES KARPINSKI OAB/PR 32.558”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula 606 do STF, verbis: 
    “NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO”. 
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, redator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”
    No mesmo sentido, cabe referir a seguinte decisão, in verbis:
    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 115.787, Red. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2018).
    De outro lado, cumpre destacar que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa perante esta Suprema Corte.
    Contudo, o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos.
    Da mesma forma, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 3/9/2019, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente